Tribunal: STF
Processo: Pet 673
Classe: Pet
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-07-01
Data de publicação: 1993-07-01

Ementa:
- PETIÇÃO - NOTITIA CRIMINIS - SIGNIFICADO DA LOCUÇÃO
CONSTITUCIONAL CRIME COMUM - DELITO ELEITORAL SUPOSTAMENTE COMETIDO
POR DEPUTADO FEDERAL - POSTERIOR INVESTIDURA DO PARLAMENTAR FEDERAL
NO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL -" PERPETUATIO JURISDICTIONIS" -
APLICABILIDADE DA SÚMULA 394 - SUBSISTENCIA DA COMPETÊNCIA PENAL
ORIGINARIA DO STF.
          - O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISPÕE DE COMPETÊNCIA PENAL
ORIGINARIA PARA PROCESSAR E JULGAR DEPUTADO FEDERAL QUE TERIA
PRATICADO, NESSA CONDIÇÃO, DELITO ELEITORAL, AINDA QUE, EM MOMENTO
POSTERIOR, TENHA ELE SIDO INVESTIDO NO MANDATO DE PREFEITO MUNICIPAL.
          O POSTULADO DA "PERPETUATIO JURISDICTIONIS", SUBJACENTE A
FORMULAÇÃO CONSUBSTANCIADA NA SÚMULA 394/STF, TORNA INTEGRA ESSA
COMPETÊNCIA PENAL ORIGINARIA ANTE A CONSTATADA RELAÇÃO DE
CONTEMPORANEIDADE ENTRE A SUPOSTA PRATICA DELITUOSA E O EXERCÍCIO DO
MANDATO PARLAMENTAR.
          - A LOCUÇÃO CRIME COMUM COMPREENDE, NA ABRANGENCIA DO SEU
SENTIDO CONCEITUAL, OS DELITOS DE NATUREZA ELEITORAL. O CONGRESSISTA
QUE OS PRATIQUE SUBMETE-SE, "OPE CONSTITUTIONIS", A JURISDIÇÃO PENAL
ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.